Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Prefacialmente observo que a parte agravante reitera, nesta sede, pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, feito junto à Vara de origem. No entanto, inexiste nos autos qualquer documento capaz de respaldar tal requerimento. Assim, nos termos do § único do artigo 932/CPC, antes de apreciar o pleito liminar, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que anexe os documentos necessários à real comprovação da sua pobreza jurídica, salientando, desde já, que apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente.